Tribunal: TJDFT
Processo: 0720789-90.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CIVIL. RENOVAÇÃO DA CNH E EMISSÃO DA PERMISSÃO INTERNACIONAL PARA DIRIGIR – PID. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA AUTARQUIA DISTRITAL – AUSÊNCIA DE CONDUTA NEGLIGENTE. CONDUTA DO USUÁRIO QUE CONTRIBUIU PARA A DEMORA NA EMISSÃO DO DOCUMENTO – ATRASO RAZOÁVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerente objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e afastou a condenação da autarquia-ré na obrigação de reparar os supostos danos moral e material.
2. Aplicável, na hipótese, as regras da responsabilidade objetiva do Estado (CRFB, art. 37, § 6o).
3. O ordenamento jurídico adotou como fundamento para a responsabilização civil do Estado a teoria do risco administrativo, que exige para a sua configuração a ocorrência do dano, a ação ou omissão administrativa e a existência de nexo causal. Tal teoria exige como requisito negativo a ausência de caso fortuito ou força maior, além da inexistência de eventual culpa exclusiva da vítima.
4. No caso, estão ausentes os requisitos da responsabilização civil estatal. Extrai-se dos autos que o comportamento do autor contribuiu efetivamente para a conclusão do serviço no tempo que foi prestado.
5. A sentença de origem abordou de forma didática a cronologia dos fatos, como a seguir se transcreve: “(...) Verifica-se do caso em análise que o autor solicitou a renovação de sua CNH em 04/01/2022 e que em 10/02/2022 foi enviado link ao autor para que fosse possível baixar a Carteira Digital de Trânsito. Verifica-se, ainda, que em 01/02/2022 o autor requereu a Permissão Internacional para Dirigir (PID), antes da conclusão da renovação da CNH, ocasionando conflito no sistema de emissão da PID, pois como consta dos autos, necessário a conclusão da renovação da CNH antes da solicitação da PID. Após as regularizações sistêmicas necessárias a PID do autor foi emitida e esteve disponível para retirada na data de 29/03/2022, tendo sido retirada pelo autor em 27/05/2022. Anote-se que a viagem do autor estava programada para o dia 18/02/2022. Neste ponto pode-se observar que de fato ao autor faltou maiores cuidados em relação ao lapso temporal de sua demanda. Em que pese o prazo fixado de 20 dias corridos para conclusão do prazo para renovação da CNH não ter sido cumprido, na data de 10/02/2022 estava pronta (neste ponto, não se percebe prazo desarrazoado ou excessivo), porém o autor não se certificou sobre a conclusão do processo de renovação de sua CNH e em 01/02/2022 fez a solicitação da PID, o que, como anteriormente relatado gerou conflito no sistema, o que ocasionou na emissão da PID apenas em 27/03/2022. (...)”
6. Em que pese o dissabor e transtornos provenientes dessa situação, não é caso de impor obrigação de indenizar à Autarquia Distrital ante a contribuição do usuário para o atraso na entrega da PID. O recorrente deixou para requerer a expedição da Permissão Internacional para Dirigir um mês antes da viagem e, ao fazê-lo, verificou que a sua CNH estava vencida, o que impedia a imediata realização do serviço, posto que pressuposto para a emissão daquela é que a carteira nacional esteja dentro do prazo de validade.
7. Conforme consignou o juízo sentenciante, ao requerer a PID antes da conclusão do processo de renovação da CNH, o recorrente concorreu para a divergência sistêmica e a consequente demora na entrega.
8. Por mais que haja previsão para a conclusão serviços, todos estão submetidos a intempéries que podem impactar no andamento regular dos processos. Tenho que faltou ao recorrente a diligência necessária para antecipar o pedido de emissão da permissão para dirigir no exterior, afastando nessa medida a falha na prestação do serviço. Portanto, não ocorreu ação ou omissão negligente por parte da Administração, a demandar a responsabilidade civil do Estado.
9. Quanto à tese de extensão do dano em razão da teoria da preda do tempo útil ou do desvio produtivo, melhor sorte não socorre o recorrente, ante a inexistência de conduta danosa por parte do Detran. Referida teoria exige para o seu reconhecimento a evidência de desigualdade e vulnerabilidade do consumidor/usuário que, vítima da conduta do fornecedor de serviços que busca se eximir da obrigação de corrigir eventuais inconsistências, cria infortúnios que levam o consumidor a perder seu tempo vital para solucionar o problema. Todavia, não se vislumbra no caso esse comportamento da autarquia de trânsito. Como explanado acima, os danos advindos do atraso ocorreram em razão da conduta do usuário, circunstância que impede o reconhecimento do pedido de indenização por eventual perda do tempo útil.
10. Quanto ao dano material, a PID foi emitida e entregue ao recorrente que a detém até a presente data, sendo indevida a devolução da quantia paga pelo serviço prestado, sob pena de se reconhecer o enriquecimento sem causa por parte do recorrente.
11. Sentença irretocável, mantida por seus próprios fundamentos.
12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
13. Diante da sucumbência, condeno o recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa.